Tribunal: TJES
Processo: 5002826-04.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: EDVANIA ALVES DE ABREU TAUFNER GOMES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a reparação material (R$6.054,70) e moral (R$3.000,00) por voo cancelado sem a devida informação a seu tempo, bem como ausência de realocação devida em novo voo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ilegitimidade quanto à restituição e realocação, ausência de ato ilícito pela ré com excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior e não ocorrência de danos morais.

O recorrido embora intimado, não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que adquiriu passagens, para o dia 27/03/2022 às 05:15, de Vitória/ES a São Paulo/SP, mas foi surpreendida com o cancelamento do voo ao chegar ao aeroporto, e por ter compromisso inadiável no destino, procurou a companhia aérea para que fosse acomodada, contudo nenhum outro voo foi ofertado que atendesse suas necessidades. Assim, contratou o transporte aéreo com outro fornecedor, pelo valor de R$6.054,70.

A requerida/recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de fortuito, mais precisamente em decorrência da pandemia, de sorte que houve a necessidade de readequação da malha aérea, e que o dever de informar a autora/recorrida era da agência intermediadora, portanto nenhuma responsabilidade teria sob os fatos narrados.

Com efeito, incontroverso o cancelamento do voo relatado na inicial. Destarte, imperiosa é a inversão do ônus da prova, tendo em vista a evidente relação de consumo e a verossimilhança das alegações do requerente e da hipossuficiência autoral (artigo 6º, VIII, CDC).

Acertadamente a sentença de primeiro grau, asseverou “
a responsabilidade das companhias aéreas prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14), o que, de resto, deflui da natureza pública desses serviços, que são concedidos pela União, nos moldes do art. 37, §6º, c/c art. 21, inciso XII, “c”, ambos da Constituição da República
”

O art. 21, II, da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo
a escolha ser do passageiro
, no caso de cancelamento de voo, o que não ocorreu nos autos.

Ainda impõe o art. 28, da mesma resolução que a reacomodação será gratuita, não se sobrepõe aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, inclusive de terceiro, sendo claro a disponibilidade, ante a compra de novas passagens pela requerida.

Assim,
vota-se pela manutenção da sentença, pelos seus próprios termos,
tanto ao que concerne à indenização material, quanto à indenização moral, devidamente fixada e em termos proporcionais.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)